Tribunal: TJDFT
Processo: 0742483-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA. OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. DEVEDOR NÃO É OBRIGADO A CUMPRIR.
1. O Decreto-lei 911/69 concede ao requerente da ação de busca e apreensão a possibilidade de transformar o processo em execução, de acordo com o artigo 4o do referido decreto.
2. Não existe disposição legal que obrigue o réu a fornecer a localização do bem sujeito à alienação fiduciária. Pelo contrário, é responsabilidade do autor da ação de busca e apreensão realizar os esforços necessários para recuperar o veículo objeto da alienação fiduciária.
3. É inadequado intimar o devedor a revelar o paradeiro do veículo não apreendido, sob pena de ser considerada uma conduta prejudicial ao exercício da jurisdição.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, provido.